Tribunal: TJDFT
Processo: 0720319-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.

2. O crime de roubo, por se tratar de delito que atinge o bem jurídico da integridade física, impede a concessão da saída antecipada preconizada pelo Pedido de Providência no 0405992-2021.8.07.0015.

3. Apesar de o artigo 103 da LEP preconizar permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do reeducando, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e de interesse público.

4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.